Tribunal: TJSP
Processo: 3004419-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS – GAP – FASE DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INCIDÊNCIA OU NÃO DE JUROS DE MORA – Decisão interlocutória impugnada que determinou a incidência de juros de mora no cálculo apresentado pela Fazenda para pagamento de honorários advocatícios arbitrados em sede de embargos à execução, pois apenas foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS – GAP – FASE DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INCIDÊNCIA OU NÃO DE JUROS DE MORA – Decisão interlocutória impugnada que determinou a incidência de juros de mora no cálculo apresentado pela Fazenda para pagamento de honorários advocatícios arbitrados em sede de embargos à execução, pois apenas foi computado o incide de correção monetária – irresignação da FESP-executada – título executivo judicial que condenou a Administração ao pagamento de honorários advocatícios, em sede de embargos à execução, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa – trânsito em julgado da decisão exequenda – arbitramento de honorários levando-se em consideração o valor atualizado da causa, de modo que apenas devem incidir juros em caso de atraso no pagamento do requisitório de pequeno valor, nos termos do art. 535, §3o, II, do CPC/2015 – decisão reformada. Recurso da FESP provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004419-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados DURVAL MARIM, NILTON GONÇALVES DE ARAUJO,
JOSÉ DE SOUZA BARROS, FRANCISCO AUGUSTO AMARO, SEBASTIÃO
CONSTANCIO, LOURIVAL SANTOS TEIXEIRA, FLORISVALDO CUSTÓDIO, JOSÉ
DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO RODRIGUES FREDERICO, DANIEL FERREIRA
e JOSÉ PEDRO DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004419-51.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004419-51.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: DURVAL MARIM e OUTROS
ORIGEM:
2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
VOTO No 17.854
AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDORES ESTADUAIS
INATIVOS GAP FASE DE EXECUÇÃO HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA
INCIDÊNCIA OU NÃO DE JUROS DE MORA
Decisão
interlocutória impugnada que determinou a incidência de juros de
mora no cálculo apresentado pela Fazenda para pagamento de
honorários advocatícios arbitrados em sede de embargos à
execução, pois apenas foi computado o incide de correção
monetária irresignação da FESP-executada título executivo
judicial que condenou a Administração ao pagamento de
honorários advocatícios, em sede de embargos à execução, fixados
em 10% sobre o valor corrigido da causa trânsito em julgado da
decisão exequenda arbitramento de honorários levando-se em
consideração o valor atualizado da causa, de modo que apenas
devem incidir juros em caso de atraso no pagamento do
requisitório de pequeno valor, nos termos do art. 535, §3o, II, do
CPC/2015 decisão reformada. Recurso da FESP provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, tirado contra a r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo (fls.
298/303 autos digitais principais) que, nos autos da “ação
ordinária” promovida pelos agravados, DURVAL MARIM e OUTROS,
já em fase de execução, acolheu parcialmente a impugnação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004419-51.2019.8.26.0000 -Voto no
3
FESP para aceitar como correto o índice de correção monetária
adotado, porém deixou de homologar os cálculos porque não
houve a incidência de juros de mora.
Em sua minuta (fls. 01/07), a FESP-agravante
sustentou que o pedido de complementação do depósito dos
honorários de sucumbência deve ser indeferido, pois não há
incidência
de
honorários
advocatícios
sobre
juros
em
continuação, consoante jurisprudência do E. TJ/SP. Ademais,
ressaltou que a FESP não estava em mora com os honorários
desde a citação, pois estes passaram a ser exigíveis no
momento da execução e da data da conta. Assim, consignou que
os juros somente serão devidos no caso de mora, mas como o
requisitório de pequeno valor foi pago dentro do prazo legal,
não há que se falar em mora desde a data da conta até o
depósito. Pleiteou, portanto, o provimento do recurso,
reformando-se o r. decisum impugnado.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal (arts. 1.015, parágrafo único, cc. arts. 1.016 e
1.017, do CPC/2015), o reclamo foi regularmente processado,
sem juntada de contraminuta pelos exequentes-agravados,
consoante certidão cartorária de fls. 14.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a FESP-agravante contra a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” que, já em fase
de execução, acolheu parcialmente a impugnação da FESP para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004419-51.2019.8.26.0000 -Voto no
4
aceitar como correto o índice de correção monetária adotado,
porém deixou de homologar os cálculos porque não houve a
incidência de juros de mora.
E, pelo que se colhe dos autos, o recurso
comporta acolhimento.
Versam os autos a respeito de “ação ordinária”
ajuizada por DURVAL MARIM e OUTROS (servidores estaduais
inativos) em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo
por objeto o percebimento da GAP, para que seja paga também
aos servidores já aposentados (fls. 10/15
autos digitais
principais).
A demanda foi julgada procedente pelo Juízo “a
quo” (fls. 80/85 - autos digitais principais), condenando-se
a FESP-ré ao pagamento da GAP aos servidores inativos, com o
devido apostilamento do direito dos autores.
A r. sentença foi ratificada por esta Colenda
4a Câmara de Direito Público, no julgamento da recurso de
apelação no 0170566-36.2010.8.26.0000 (714.109-5/7-00) em
10.04.2008, sob a relatoria do Exmo. Des. Thales do Amaral
(fls. 145/150 autos digitais principais), com modificação
apenas
quanto
aos
honorários
advocatícios,
que
foram
majorados pelo E. Tribunal.
Com efeito, deflagrada a fase executiva, os
exequentes apresentaram diversos cálculos e foram feitos
inúmeros apostilamentos nas fichas dos servidores.
Ocorre que, em sede de embargos à execução
(fls. 252/253 autos principais), a FESP foi condenada, em
25.out.2012, ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor
corrigido da causa (fls. 260 autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004419-51.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Em seguida, os exequentes apresentaram petição
pleiteando o pagamento dos honorários fixados em sede de
embargos à execução, juntando cálculo atualizado do débito
(fls. 01/02 e 03/04 autos principais).
Todavia, houve impugnação da FESP quanto à Lei
no 11.960/09 e quanto aos juros de mora incidentes sobre os
honorários advocatícios (fls. 279/286 autos principais).
Após a manifestação dos exequentes sobre a
impugnação apresentada pela FESP (fls. 295/296
autos
principais), o Juízo “a quo”, acolheu parcialmente a
impugnação da FESP para aceitar como correto o índice de
correção monetária adotado, levando-se em consideração a Lei
no 11.960/09, porém deixou de homologar os cálculos porque
não houve a incidência de juros de mora (fls. 298/303 autos
principais), dando azo à interposição do presente recurso
pela FESP-executada (fls. 01/07).
Pois bem.
É cediço que o processo de execução presta-se
à satisfação de uma crise de inadimplemento, reconhecida por
um título judicial (art. 515 do CPC/2015) ou extrajudicial
(art. 784 do CPC/2015), sendo que, dentre os títulos
judiciais, inserem-se as decisões proferidas “no processo
civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar
quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa“ (art.
515, I, do CPC/2015).
Nesta
linha,
não
se
admite
modificação
posterior do julgamento, em obediência ao princípio da coisa
julgada, constante no artigo 5o, XXXVI, da Constituição
Federal: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004419-51.2019.8.26.0000 -Voto no
6
jurídico perfeito e a coisa julgada”.
Destarte, inegável que, perfeito o título
judicial sub executio, não se permite ao Juízo da execução
voltar a enfrentar matéria pertinente à fase cognitiva, sobre
a qual, frise-se, já se perfez a coisa julgada material (art.
502 do CPC/2015). Verificada a imutabilidade da sentença
condenatória, ao magistrado compete apenas certificar-se da
regularidade do título executivo e, após, valer-se das
ferramentas de satisfação do crédito, sem poder (re)adentrar
o próprio mérito da causa debendi.
Como se vê, o título executivo judicial
determinou expressamente, em sede de embargos à execução, o
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor
corrigido da causa (fls. 260 autos principais). Portanto,
descabe ampliar qualquer determinação que não conste no
título judicial, sob pena de ofensa ao princípio da segurança
jurídica, indispensável à manutenção e garantia da paz
social.
Registre-se que os honorários foram fixados
sobre o valor corrigido da causa, de modo que só é cabível a
incidência de juros de mora em caso de atraso no pagamento do
requisitório de pequeno valor, nos termos do art. 535, §3o,
II, do CPC/2015, in verbis:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na
pessoa de seu representante judicial, por carga,
remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no
prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos,
impugnar a execução, podendo arguir:
(...)
§ 3o - Não impugnada a execução ou rejeitadas as
arguições da executada:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004419-51.2019.8.26.0000 -Voto no
7
II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na
pessoa de quem o ente público foi citado para o
processo, o pagamento de obrigação de pequeno
valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses
contado
da
entrega
da
requisição,
mediante
depósito na agência de banco oficial mais próxima
da residência do exequente.
Ora, na hipótese sub examine, não houve prova
do atraso no pagamento do requisitório de pequeno valor, de
modo que não há razão para condenar a FESP em juros de mora.
Consigne-se, ainda, que não há controvérsia
nos autos acerca do valor da causa, sendo considerado o
montante juntado na planilha dos exequentes para fins de
cálculo do débito (R$2.100,00
fls. 01 e 04
autos principais). A celeuma, frise-se, gira em torno
exclusivamente quanto a incidência ou não de juros de mora
sobre os honorários advocatícios fixados em sede de embargos
à execução.
E, como já mencionado, não há prova de
descumprimento do prazo de 02 meses para pagamento do
requisitório de pequeno valor, nos termos do art. 535, §3o,
II, do CPC/2015.
Diferentemente seria se fosse hipótese de
pagamento de honorários sobre percentual do valor da
condenação, pois sobre esta já incide atualização monetária e
juros de mora.
Neste
sentido,
confira-se
o
entendimento
adotado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão à incidência
de juros moratórios sobre honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004419-51.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Impossibilidade
Juros moratórios exigíveis
apenas se a verba honorária não for paga no prazo
estipulado para o pagamento do precatório ou da
requisição de pequeno valor - Precedentes -
Recurso
não
provido.”
(AI
no
2144156-86.2019.8.26.0000, 6a Câmara de Direito
Público, Rel. REINALDO MILUZZI, j. 06.08.2019)
“DESAPROPRIAÇÃO. Hortolândia. Obras complementares
ao Trecho Campinas Sumaré do Corredor Noroeste -
EMTU. DE no 60.898 de 19 de novembro de 2014.
Indenização. Benfeitorias. Construções. Honorários
advocatícios.

1.
Indenização.
(...)
2.
Honorários advocatícios. (...)
3. Honorários
advocatícios. Juros de mora. Entendo não incidir
juros de mora sobre honorários advocatícios, por
se
tratar
de
verba
acessória
decorrente
da
sentença. No entanto, o Superior Tribunal de
Justiça
firmou
entendimento
noutro
sentido,
admitindo referida incidência (AgRg no REsp n
1.545.190-RS, 2a Turma, Rel. Herman Benjamin,
1-10-2015; AgRg no REsp no 1.468.543, 2a Turma,
Rel. Mauro Campbell Marques, 19-5-2015). Com a
ressalva de meu entendimento, adoto a tese defendida pela maioria para determinar a incidência de juros sobre os honorários
advocatícios, a partir do decurso do prazo para
pagamento do precatório ou da requisição de
pequeno valor (AgRg nos EDecl no REsp no 1.556.035-
RS, STJ, 2a Turma, 17-12-2015, Rel. Mauro Campbel
Marques).

Procedência. Recurso da EMTU parcialmente provido, para adotar o valor indenizatório indicado por seu assistente
técnico.” (AP no 1003194-61.2015.8.26.0229, 10a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
TORRES
DE
CARVALHO, j. 04.06.2018)
Assim, ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao
agravo de instrumento interposto pela FESP-executada, de modo
a reformar a r. decisão agravada, para fins de afastar a
incidência de juros de mora nos honorários advocatícios
arbitrados sobre o valor da causa, mantendo apenas a
determinação de atualização monetária do montante, tendo em
vista que não houve descumprimento do prazo para pagamento do
ofício requisitório de pequeno valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004419-51.2019.8.26.0000 -Voto no
9
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR